Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. PROVA ESCRITA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o magistrado, num juízo de verossimilhança - diferente do de certeza -, acerca da existência do débito.
4. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade empresarial. O caso em apreço, fomento à atividade empresarial, não trata de relação de consumo, tão pouco se vislumbra a figura do consumidor final. Precedente deste Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do verbete número 472 da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." Constatada no demonstrativo de débito a vigência da comissão de permanência somente após o devedor se tornar inadimplente, sem cumulação com os juros remuneratórios, lícita a sua cobrança.
6. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, caso expressamente pactuada, nos termos do verbete número 539.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.